Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-42.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020212-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.216.420/0001-14 (AGRAVANTE), SIDNEY VELOSO - CPF: 535.104.611-34 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), SIDNEY VELOSO - CPF: 535.104.611-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO.

1-
Tratando-se de processo eletrônico via PJe, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa e não obrigatória.

2- A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3-
“O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos. Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.”
(N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

4- A
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2:
“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020212-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA
contra decisão proferida em Embargos à Execução c.c Efeito Suspensivo n. 1006858-33.2023.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, em que se indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante afirma que “
a referida benesse trata-se de uma Garantia Constitucional que visa garantir a parte o acesso gratuito ao Poder Judiciário, já que não se pode excluir da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão ao direito dos cidadãos. Por esta razão, a Carta Maior consolidando o estado democrático de direito houve por bem facilitar o acesso de todos à justiça e a garantia da assistência gratuita aos necessitados, SEM PREJUDICAR A SUA SUBSISTÊNCIA E DA SUA FAMÍLIA.
”.

Declara que “
os Agravantes fazem jus ao benefício, pois como já mencionado, não possuem condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua manutenção, como podese constar a pessoa jurídica já encerrou suas atividades, bem como, o sócio também Agravante Sidney Veloso encontra-se em situação precária, com suas contas bancárias zeradas.
”.

Argumenta que “
em recente julgamento na Corte Superior, restou estabelecido o entendimento, de que não cabe ao Juiz, em decisão genérica, determinar a comprovação da hipossuficiência da parte que requereu gratuidade de justiça, necessitando indicar elementos concretos presentes nos autos capazes de afastar a presunção estabelecida pelo §3º do art. 99 do Código de Processo Civil.
”.

Defende que
“o pedido de gratuidade nos autos de embargos à execução ter sido formulado igualmente por pessoa jurídica, trata-se de “ME – Microempresa” não se caracterizando como pessoa jurídica de direito privado propriamente dita ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil.”.

Pede o efeito suspensivo e o provimento ao final, com a concessão da justiça gratuita (id. 180618650).

O recurso foi recebido com o efeito suspensivo (id. 181188676).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 184129686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA
contra decisão proferida em Embargos à Execução c.c Efeito Suspensivo n. 1006858-33.2023.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, em que se indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Primeiramente, sobre a preliminar arguida pelo agravado, que diz respeito sobre a ausência de comunicação nos autos de origem da interposição do presente recurso, tenho que não prospera.

Isto porque, trata-se de processo eletrônico (via PJe), cuja informação da interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro,
é uma formalidade facultativa e não obrigatória.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO AO JUÍZO “A QUO”. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de processo eletrônico, a comunicação de interposição de agravo de instrumento ao Juízo “a quo” é ato meramente facultativo. “(...) 1. A obrigação de comunicação ao Juízo monocrático sobre a interposição de Agravo de Instrumento só é exigível se os processos não tramitarem na forma eletrônica. (...) (N.U 1000273-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.”
(N.U 1001171-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO QUE ASSINOU O AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM ANÁLISE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO. (...) 4. PRELIMINAR: (NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO A QUO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO) 5. Quando foi interposto o presente Recurso de Agravo de Instrumento, a ação de base estava tramitando na forma física. No entanto, no transcorrer do recurso, a ação de base (que era processo físico), tornou-se eletrônico. Assim, o ato processual que era obrigatório, qual seja, obrigatoriedade de comunicação ao juízo a quo acerca da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, passou a ser mera faculdade, conforme se extrai da interpretação em sentido contrário do que dispõe o art. 1.018, §2º, do CPC. 6. Preliminar Rejeitada. (...)”.
(N.U 1013137-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTARIO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ARROLADO -

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROCESSOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO RECURSAL – PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INVENTARIANTE E NÃO AO ESPÓLIO INVENTARIADO (CPC, ART. 619, I) – FALTA DE CORRETA INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES (CPC, ART. 1.016, I) – MERA IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL ARROLADO EM INVENTÁRIO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de comunicação ao Juízo monocrático sobre a interposição de Agravo de Instrumento só é exigível se os processos não tramitarem na forma eletrônica. (...)”
(N.U 1000273-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Deste modo, não há que se falar em inadmissibilidade deste recurso.

Quanto ao mérito, a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, que inclusive foi intimada duas vezes para que apresentasse comprovantes de sua hipossuficiência, tendo apresentados os mesmos documentos e, portanto, indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Além disso, é sabido que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, tenha ou não finalidade lucrativa, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, como condição para obtenção da gratuidade judiciária, em consonância com o disposto no Enunciado nº 481, da Súmula do STJ.

Ocorre que, nos presentes autos, a agravante, a fim de comprovar a hipossuficiência econômica alegada, demonstrou apenas estar inapta.

E de acordo com o artigo 41 da Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.863/18,
“uma empresa poderá ser classificada como inapta, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 exercícios consecutivos”.

Assim, no caso dos autos, observa-se que a declaração de inaptidão, apresentada pela agravante, não é prova apta a justificar a gratuidade processual requerida, tendo em vista que a baixa da empresa ocorreu neste ano de 2023 (id. 180618661).

“O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos. Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.”
(N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Logo, é o caso de se manter o indeferimento do pedido de assistência judiciária.

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em ação revisional de contrato bancário Embora o benefício não seja vedado à pessoa jurídica, esta deve comprovar o estado de hipossuficiência, sob pena de o benefício ser indeferido Decisão mantida, embora por outros fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20128994520138260000 SP 2012899-45.2013.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 12/09/2013, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2013)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprove sua hipossuficiência, uma vez que esta não é presumida, o que deve ser feito no momento da interposição do recurso. Precedentes do STJ - Restando insuficientes os documentos apresentados para comprovar a incapacidade econômico-financeira da empresa agravante para arcar com os eventuais ônus de um processo, o indeferimento da referida benesse é medida que se impõe. (TJ-MG - AGT: 10349160013570002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - EMBARGADO QUE DISCORDA DA CONCESSÃO - INATIVIDADE DA EMPRESA POSTULANTE COMPROVADA - PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A circunstância de a parte ser patrocinada por advogado particular não constitui, por si só, causa ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, porque tal não induz capacidade financeira. Possível a concessão de AJG à pessoa jurídica, cuja medida, por se tratar de medida excepcional, necessário restar cabalmente demonstrada a impossibilidade financeira da empresa de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios que, no caso, fez prova de sua necessidade, na medida em que se encontra inativa. (TJ-MT - AI: 00478456020148110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/06/2014, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/06/2014)

Destaco que, “
Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Ademais, andou bem o magistrado singular ao possibilitar o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º do CPC). Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.”
(N.U 1021826-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Quanto ao pagamento das custas ao fim do processo, o Código de Processo Civil permite apenas o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

No mesmo sentido, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2:
“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.”

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO- IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pagamento das custas processuais deve ser realizado antecipadamente, no ato da distribuição da inicial, permitido o parcelamento, salvo quando se tratar de beneficiários da justiça gratuita, isentos do pagamento. “(...) O art. 233, § 2º, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo” (N.U 1008853-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).”
(N.U 1024697-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO NA ORIGEM – PRETENDIDO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final (art. 233, caput e §2º). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)”
(N.U 1011191-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final. Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, inclusive em razão do elevado valor da causa, faz jus ao parcelamento do encargo”
(N.U 1004971-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

Por fim, o pedido de gratuidade da justiça pode ser elaborado a qualquer tempo ou mesmo renovado, desde que haja modificação da situação financeira do postulante.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023